Tribunal: TJBA
Processo: 8002997-91.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002997-91.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: VINICIUS SEBASTIAO DA SILVA ANDRADE

Advogado(s)
:
CAIO ALMEIDA BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA GRAVE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. TUTELA DE URGÊNCIA. INCAPACIDADE PROCESSUAL NÃO PRESUMIDA. LIMITAÇÃO TEMPORAL ABUSIVA. COPARTICIPAÇÃO APÓS O 30º DIA DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA. VALIDADE. ASTREINTES. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a autorização e o custeio, no prazo de 48 horas, da continuidade do tratamento psiquiátrico do beneficiário, em regime de internação ou clínica-dia, conforme critério do médico assistente, na Clínica Reintegrar, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, condicionada a tutela ao regular pagamento das mensalidades do plano de saúde. A operadora alegou incapacidade processual do agravado, inexistência de obrigação legal ou contratual de custeio na modalidade pleiteada, validade da coparticipação de 50% após o 30º dia de internação psiquiátrica anual e desproporcionalidade da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o diagnóstico de dependência química e a submissão a tratamento psiquiátrico autorizam a presunção de incapacidade processual do agravado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para manutenção do tratamento psiquiátrico prescrito; (iii) determinar se a operadora pode limitar temporalmente a internação psiquiátrica ou substituir a clínica indicada sem comprovação de equivalência técnica e continuidade terapêutica; (iv) definir se é válida a cláusula contratual de coparticipação de 50% sobre despesas de internação psiquiátrica que excedam 30 dias no mesmo período anual de vigência do seguro; e (v) estabelecer se a multa cominatória fixada deve ser mantida ou redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade civil constitui regra no ordenamento jurídico brasileiro, e a incapacidade processual exige prova específica da impossibilidade de exprimir vontade ou decisão judicial restritiva, inexistentes nos autos.

O diagnóstico de dependência química, classificado sob o CID F19.2, e a submissão a tratamento psiquiátrico intensivo não autorizam, por si sós, a presunção de incapacidade para estar em juízo ou para pleitear o custeio do próprio tratamento de saúde.

A legitimidade ativa decorre da condição do agravado de beneficiário do plano de saúde e destinatário direto do tratamento pleiteado, de modo que a alegação da operadora revela discussão sobre capacidade processual, e não sobre ilegitimidade ad causam.

Os relatórios médicos indicam quadro grave de transtorno mental e comportamental decorrente do uso de múltiplas substâncias psicoativas, com padrão compulsivo, histórico de recaídas, comprometimento social e psíquico e necessidade de acompanhamento intensivo em ambiente estruturado e monitorado.

A prescrição médica expressa para continuidade do tratamento em unidade especializada, mediante internação ou clínica-dia, evidencia a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do risco de retrocesso terapêutico e agravamento do quadro clínico.

A operadora de saúde não pode substituir a indicação do médico assistente por critérios administrativos, atuariais ou contratuais, pois compete ao profissional responsável pelo acompanhamento direto do paciente definir o regime terapêutico adequado, a duração da internação e a estrutura necessária ao tratamento.

A cláusula que limita no tempo a internação hospitalar do segurado é abusiva, inclusive em hipóteses de internação psiquiátrica, conforme a Súmula 302 do STJ.

A existência de rede referenciada não autoriza a substituição automática da Clínica Reintegrar, cabendo à operadora demonstrar, perante o Juízo de origem, alternativa concreta, disponível, tecnicamente equivalente e capaz de preservar a continuidade terapêutica do paciente.

A cláusula contratual de coparticipação em internação psiquiátrica superior a 30 dias no mesmo período anual de vigência do seguro é válida quando expressamente ajustada, informada ao consumidor e limitada ao percentual máximo de 50% das despesas, conforme o Tema Repetitivo 1.032/STJ.

A validade da coparticipação não autoriza a suspensão, interrupção ou negativa do tratamento médico essencial, devendo eventual cobrança ocorrer por meios administrativos ou judiciais próprios.

A coparticipação admitida restringe-se, nesta fase de cognição sumária, às despesas de internação psiquiátrica que excederem 30 dias no mesmo período anual de vigência do seguro, sem alcançar o regime de hospital-dia ou clínica-dia sem demonstração específica de cláusula própria, válida e aplicável.

As astreintes são cabíveis para compelir a operadora ao cumprimento da obrigação de fazer relacionada a tratamento de saúde mental urgente, mas devem observar proporcionalidade, finalidade coercitiva e possibilidade de readequação nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

A multa diária de R$1.000,00, sem limite máximo, pode gerar montante incompatível com a finalidade coercitiva da medida, sendo adequado seu redimensionamento para R$500,00 por dia, limitada ao total de R$20.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O diagnóstico de dependência química ou a submissão a tratamento psiquiátrico não presume incapacidade processual sem prova específica de impossibilidade de exprimir vontade ou decisão judicial restritiva.

2. O plano de saúde não pode limitar temporalmente internação psiquiátrica prescrita pelo médico assistente, pois é abusiva a cláusula que restringe no tempo a internação hospitalar do segurado.

3. A cláusula de coparticipação de até 50% sobre despesas de internação psiquiátrica superior a 30 dias por ano é válida quando expressamente ajustada e informada ao consumidor.

4. A cobrança de coparticipação não autoriza a suspensão, interrupção ou negativa de tratamento médico essencial.

5. A multa cominatória pode ser redimensionada quando o valor fixado se mostrar potencialmente desproporcional à finalidade coercitiva da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 4º; Lei nº 13.146/2015; CPC, arts. 537, § 1º, e 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 302; STJ, Tema Repetitivo 1.032; STJ, REsp nº 1.755.866/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 16.12.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 614.411/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 28.04.2015, DJe 12.05.2015; STJ, AgInt no AREsp nº 2.047.494/AL, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.10.2022, DJe 21.10.2022; TJBA, Apelação nº 0514890-78.2014.8.05.0001, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Primeira Câmara Cível, publicado em 15.04.2025.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador ALMIR PEREIRA DE JESUS

Relator

Procurador(a) de Justiça

03